Tribunal: TJMT
Processo: 1004805-93.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004805-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), CARMEN TODESCATTO DE OLIVEIRA - CPF: 514.811.031-72 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE,NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO".(Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Mari Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – IMPUGNAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – RECONHECIDO EXCESSO DE EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO RESTRITA À DATA DE 25.11.2012 – INCIDÊNCIA SOBRE SALÁRIO INICIAL – DEFINIÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos dos artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC,
não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão transitado em julgado, uma vez que a sua modificação importaria em violação à coisa julgada.

2. Na hipótese, o título executivo judicial estabelece limitação temporal para incidência da evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento, com base na Lei Municipal n.° 1.737/2012, bem como que a incorporação no vencimento seja efetuada nos termos das Leis Municipais n.° 568/99 e 663/2001.

3. Conforme estabelece o artigo 17, § 6°, da Lei Municipal n.° 568/1999, o coeficiente das gratificações relativas à progressão funcional dos servidores públicos municipal de Sinop, para fins de cálculo da remuneração, será aplicado sobre o salário inicial.

4. Se o cálculo apresentado encontra-se em dissonância quanto ao que foi definido na sentença exequenda, por utilizar base de cálculo diversa (salário-base), cabível o reconhecimento do excesso de execução nesse sentido.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
INAUDITA ALTERA PARS
”, interposto por CARMEN TODESCATTO DE OLIVEIRA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vicenzo Giannotte, nos autos de n.° 1018845-06.2021.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, MT, que reconheceu o excesso de execução, nos seguintes termos (ID. 95808967 – processo n.° 1018845-06.2021.811.0015):

“
Vistos etc.

Trata-se de
IMPUGNAÇÃO
apresentada pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
, nos termos do art. 535 CPC/2015, contra a execução movida pela parte Impugnada, objetivando o afastamento do
EXCESSO
de
EXECUÇÃO
nos
CÁLCULOS
apresentados pela parte Impugnada, alegando que
“a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 restringe-se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação”
, bem como
“que a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o SALARIO INICIAL sem qualquer acréscimo pecuniário
”, e, ainda que devem ser observados o período prescricional, assim como juros e correção monetária.

A parte Exequente MANIFESTOU-SE, reiterando as exposições fáticas da inicial.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Após análise detalhada dos autos, verifica-se que a parte Exequente objetivando o afastamento do EXCESSO de EXECUÇÃO nos CÁLCULOS apresentados pela parte Impugnada, alegando que
“a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 restringe-se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação”
, bem como
“que a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o SALARIO INICIAL sem qualquer acréscimo pecuniário
”, e, ainda que devem ser observados o período prescricional, assim como juros e correção monetária.

Pois bem.

Com relação à alegação de que
“a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 restringe-se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação”
, a JURISPRUDÊNCIA do TJMT entende que “
o benefício da gratificação só foi revogado a partir da Lei nº 1.737, de 23 de novembro de 2012, publicada em 26/11/2012, que, entre outros, em seu artigo 3º, revogou todo o Capítulo VI da Lei nº 568/99, o qual dispunha sobre a Progressão Funcional, compreendendo do artigo 16 ao 31, razão pela qual
a progressão, com base na tabela implementada pela Lei nº 663/2001, produziu seus efeitos tão-somente até 25/11/2012
”
(APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 138344/2015 – grifo nosso).

Desse modo, COADUNO com o ENTENDIMENTO do TJMT, ao que ACOLHO, nesse ponto, a ALEGAÇÃO do Impugnante, devendo
a EVOLUÇÃO do PERCENTUAL do ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 RESTRINGIR-SE à 25.11.2012.

Outrossim, com relação à
“base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento”
ser, segundo o Impugnante,
“o SALARIO INICIAL sem qualquer acréscimo pecuniário
”, vejo que, novamente, lhe ASSISTE RAZÃO.

A Lei nº. 568/99, que dispõe sobre o quadro de cargos e salários da Prefeitura Municipal de Sinop e estabelece o lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o plano de carreira dos servidores, prevê no capítulo da progressão funcional no artigo 17, § 6º que:

“Art. 17 - Os Servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional. (...) § 6º -
São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos: I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento)
: a ) A: 0.02; b) B: 0.04; c) C: 0.06; d) D: 0.08; e) E: 0.10; f) F: 0.12; g) G: 0.14”
(grifo nosso).

E mais:

APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – APELO DA PARTE AUTORA - ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE - PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA SOBRE O SALÁRIO BASE - PREVISÃO LEGAL SOBRE O SALÁRIO INICIAL - APELO DESPROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO - AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO - INTIMAÇÃO - ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL - NÃO CONHECIMENTO. REMESSA NECESSÁRIA - PRESCRIÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMULATIVIDADE INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEI - FUNDO DE DIREITO - RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO QUE ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS - INCONSTITUCIONALIDADE - DESPESA DE PESSOAL - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - OFENSA AO ARTIGO 169, § 1º, I DA CF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 - ENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PROGRESSÃO VERTICAL – ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 663/2001 - LIMITAÇÃO TEMPORAL — TERMO FINAL — DATA DA PROPOSITURA DA INICIAL — INADMISSIBILIDADE — VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI — EXISTÊNCIA - DIREITO À PROGRESSÃO INALTERADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ - APELO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO E APELO DO AUTOR DESPROVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1. Nos termos da Lei nº. 568/99 o Adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial.
2. (...) 8. Apelo do Autor desprovido - Apelo do Município não conhecido e sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa Necessária 20734/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 26/02/2019). (TJ-MT - APL: 00172518120158110015207342018 MT, Relator: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 24/09/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/02/2019 – grifo nosso).

Destarte, nos termos da Lei nº. 568/99, o ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE incide sobre o SALÁRIO INICIAL e não sobre o salário-base.

Por fim, as argumentações quanto ao PERÍODO PRESCRICIONAL, assim como JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA, também MERECEM ACOLHIMENTO,
observando-se o PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL e como TERMO FINAL, a data da publicação da Lei nº 1.737/2012, em 23/11/2012, que revogou
“os capítulos V, VI e VII da Lei nº 568, de 25 de outubro de 1999”
, bem como os JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA devem estar em CONSONÂNCIA ao TEMA nº 905 - do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

No sentido dos TERMOS da presente decisão, o E. TJMT manteve em RECURSO as DETERMINAÇÕES, vejamos:

RECURSO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERIFICADO O TOTAL ERRO DO CÁLCULO APRESENTADO – ESCORREITA A SENTENÇA QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO E DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DENTRO DOS LIMITES DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Observado o total equívoco da pretensão executiva, escorreita se mostra a sentença que explicita e aponta os erros da conta de cálculo, ainda mais quando demonstrados serem erros grosseiros de cálculos, totalmente alheios dos limites legais e judiciais, determinados nos autos, com a apresentação de valores fora das bases legais de cálculos, em períodos fora do determinado pelas decisões judiciais, com valores de honorários advocatícios embutidos, fora dos ditames da Lei dos Juizados Especiais. Correções procedimentais efetivadas em segundo grau dentro dos parâmetros legais. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-MT 10032686120168110015 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 22/11/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/11/2021 – grifo nosso).

A parte Impugnada aduz quanto a COISA JULGADA em face da IMPUGNAÇÃO ao CUMPRIMENTO DE SENTENÇA apresentado.

Quanto ao tema, ao art. 5° XXXVI da CF dispõe:

“Art. 5º
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)
XXXVI
- a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”.

A questão principal do caso dos autos, não é a AUSÊNCIA de reconhecimento da PROGRESSÃO FUNCIONAL, pois isso sim seria infligir a COISA JULGADA. O caso dos autos é que a EVOLUÇÃO do PERCENTUAL do ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO instituído pela Lei Municipal nº 663/2001
RESTRINGIR -SE à 25.11.2012.

Dessa forma, vislumbra-se que este Juízo não poderá conceder direito indevido a parte, que buscou por meio do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA a incorporação até a data de
01/06/2021 na porcentagem de 14% (quatorze por cento).

O Exequente aduz que o Executado não demonstra o EXCESSO DE EXECUÇÃO na forma imposta pela lei, que seria demonstrando com os cálculos o valor que entende devido.

Nesse sentido, a JURISPRUDÊNCIA ensina:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULOS. ART. 535, § 2º, DO CPC. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Em regra, a ausência de indicação do valor que a Fazenda Pública entende como devido na impugnação enseja o não conhecimento da arguição de excesso, por existência de previsão legal específica nesse sentido (art. 535, § 2º, do CPC). 2. No entanto, tal previsão legal não afasta o poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, quando verificar a possibilidade de existência de excesso de execução. Precedentes.
3. Em que pese ao fundamento utilizado pelo acórdão para a concessão de prazo para a apresentação da planilha de cálculos ter sido a deficiência no corpo de servidores da respectiva procuradoria, a posição firmada no acórdão recorrido encontra-se dentro das atribuições do órgão julgador em prezar pela regularidade da execução. 4. Nesse sentido, se é cabível a remessa dos autos à contadoria do juízo para a verificação dos cálculos, é razoável a concessão de prazo para apresentação da respectiva planilha pela Fazenda Pública, documento que pode inclusive vir a facilitar o trabalho daquele órgão auxiliar em eventual necessidade de manifestação. Precedente (REsp 1726382/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/05/2018). 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1887589/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 14/04/2021 – grifo nosso).

No caso dos autos, foi claramente perceptível o EXCESSO DE EXECUÇÃO, eis que o Exequente, ora Embargante

buscou por meio do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA a incorporação até a data de
01/06/2021 na porcentagem de 14% (quatorze por cento),
no entanto, está deveria
RESTRINGIR-SE à 25.11.2012.

Dessa forma, este Juízo vislumbrou o EXCESSO DE EXECUÇÃO nos cálculos apresentados pela parte Exequente, devendo ser adequado para a devida execução.

Logo, PROCEDENTE a PRETENSÃO do Impugnante.

“
Ex positis
”, ACOLHO os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, RECONHECENDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado.

CONDENO a parte IMPUGNADA ao PAGAMENTO de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR DA CAUSA, nos termos do art. 85, § 2º do CPC/2015. No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, a EXIGIBILIDADE fica SUSPENSA enquanto perdurar a situação de pobreza do beneficiário, até o prazo máximo de 05 (cinco) anos, momento em que a pretensão para cobrança ou execução de tal verba estará prescrita, em conformidade ao artigo 98, parágrafo 3º, do CPC.

INTIME-SE a parte EXEQUENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ADEQUE, nos EXATOS TERMOS desta DECISÃO, sob pena de ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, conforme artigo 77, inciso IV e § 1º, do CPC.

Com o APORTE, DETERMINO, desde já, o quanto segue:

a) A EXPEDIÇÃO, por intermédio do Exmo. Presidente do Tribunal de Justiça, do competente PRECATÓRIO em favor do EXEQUENTE, na forma do art. 535, § 3º, inc. I, do CPC/2015 e art. 100 da CR/88;

b) Ou, em sendo o caso, por ORDEM
dirigida à Autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, do PAGAMENTO de OBRIGAÇÃO de PEQUENO VALOR que será realizado no prazo de 02 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do Exequente, nos termos do art. 535, § 3º, inc. II, do CPC/2015.

Quanto à OBRIGAÇÃO de FAZER, DETERMINO a INTIMAÇÃO da parte EXECUTADA para SATISFAZER a OBRIGAÇÃO reconhecida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de incidir na pena de litigância de má-fé, caso injustificadamente ocorra o descumprimento da ordem judicial, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência, nos termos do art. 536, parágrafo 3º, do CPC/2015.

Informado o PAGAMENTO do RPV/PRECATÓRIO e o CUMPRIMENTO da OBRIGAÇÃO, encaminhem-me os autos para SENTENÇA.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Contra essa decisão foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 96642996 – autos de n.° 1018845-06.2021.811.0015), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 109691816 – processo n.° 1018845-06.2021.811.0015):

“Vistos etc.

Trata-se de
EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO
opostos por
CARMEN TODESCATTO DE OLIVEIRA
em relação à
DECISÃO
de
ID. 95808967
.

O Embargante postula pelo ACOLHIMENTO do presente Embargos de Declaração frente à OMISSÃO apontada em relação à DECISÃO de ID. 95808967.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Breve Relato. Decido.

Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO é recurso processual, endereçado ao Juízo que proferiu decisão interlocutória ou sentença, de cabimento vinculado às hipóteses previstas legalmente: OMISSÃO, OBSCURIDADE e CONTRADIÇÃO ou, ainda, para sanar ERRO MATERIAL. Vejamos:

Art. 1.022 do CPC/2015.
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

“
In casu”,
o Embargante postula pelo acolhimento do presente EMBARGOS de DECLARAÇÃO a fim de modificar a DECISÃO prolata, pois alega que possui OMISSÃO.

Pois bem.

O Embargante alega que houve contrariedade por parte deste Juízo, eis que modificou matérias abrangidas por COISA JULGADA. Postula para que seja a adequação da decisão objurgada ao título executivo judicial com trânsito em julgado.

A questão principal do caso dos autos, não é a AUSÊNCIA de reconhecimento da PROGRESSÃO FUNCIONAL, pois isso sim seria infligir a COISA JULGADA. O caso dos autos é que a a EVOLUÇÃO do PERCENTUAL do ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 RESTRINGIR -SE à 25.11.2012.

Dessa forma, vislumbra-se que este Juízo esteve tão somente a cumprir a sentença/acordão em seus termos, não podendo conceder direito indevido a parte, que buscou por meio do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA a incorporação até a data de
01/06/2021 na porcentagem de 14% (quatorze por cento)
, no entanto, está deve ser somente até o período decido em decisão embargada, não estando o presente Juízo modificando COISA JULGADA.

O Embargante aduz que a impugnação ao cumprimento de sentença limita a suscitar excesso à execução, ao passo que o Código de Processo Civil exige, para sua admissão, a individualização do valor que entende devido, nos exatos termos do § 2.º do artigo 535.

Nesse sentido, a JURISPRUDÊNCIA ensina:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULOS. ART. 535, § 2º, DO CPC. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Em regra, a ausência de indicação do valor que a Fazenda Pública entende como devido na impugnação enseja o não conhecimento da arguição de excesso, por existência de previsão legal específica nesse sentido (art. 535, § 2º, do CPC). 2. No entanto, tal previsão legal não afasta o poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, quando verificar a possibilidade de existência de excesso de execução. Precedentes.
3. Em que pese ao fundamento utilizado pelo acórdão para a concessão de prazo para a apresentação da planilha de cálculos ter sido a deficiência no corpo de servidores da respectiva procuradoria, a posição firmada no acórdão recorrido encontra-se dentro das atribuições do órgão julgador em prezar pela regularidade da execução. 4. Nesse sentido, se é cabível a remessa dos autos à contadoria do juízo para a verificação dos cálculos, é razoável a concessão de prazo para apresentação da respectiva planilha pela Fazenda Pública, documento que pode inclusive vir a facilitar o trabalho daquele órgão auxiliar em eventual necessidade de manifestação. Precedente (REsp 1726382/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/05/2018). 5. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1887589/GO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 14/04/2021 – grifo nosso).

No caso dos autos, foi claramente perceptível o EXCESSO DE EXECUÇÃO, eis que o Exequente, ora Embargante

buscou por meio do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA a incorporação até a data
01/06/2021 na porcentagem de 14% (quatorze por cento)
, no entanto, está deveria
RESTRINGIR -SE à 25.11.2012.

Dessa forma, este Juízo vislumbrou o EXCESSO DE EXECUÇÃO e o reconheceu por meio da DECISÃO embargada.

Assim, observa-se que o que a parte Embargante pretende é a REDISCUSSÃO do MÉRITO da demanda, o que é incabível em EMBARGOS de DECLARAÇÃO.

Portanto, se o(s) fundamento(s) dos Embargos de Declaração estiverem relacionados à JUSTIÇA DA DECISÃO, à INTERPRETAÇÃO DE NORMA ou NEGÓCIO JURÍDICO, à VALORAÇÃO ou REANÁLISE de PROVAS e a outras situações que não sejam as hipóteses citadas anteriormente; NÃO HÁ FALAR EM SEU CABIMENTO, mas sim o de outro
RECURSO APROPRIADO
que, dependendo da tipologia da decisão atacada, poderá ser o Recurso de Agravo de Instrumento e de Apelação.

Em relação às premissas levantadas acima, trago os seguintes JULGADOS:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. (ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. SERVIÇO DE ESGOTO SANITÁRIO. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SITUAÇÃO FÁTICA FIXADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. MODIFICAÇÃO. VEDAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF.) 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que não cabem embargos de declaração para que o STJ enfrente matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 2.
A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Assim, essas questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso - omissão, contradição ou obscuridade -, delineadas no art. 535 do CPC, nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar
.
3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no Ag 1251048 / RJ, Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento 28/02/2012, Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2012 – grifo nosso).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - EMBARGOS DE CONOTAÇÃO PROTELATÓRIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais de natureza integrativa, cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos no art. 535 do Código de Processo Civil. 2.
Afasta-se a violação do mencionado artigo quando, em relação à controvérsia, o decisório está claro e suficientemente fundamentado. 3. Enfrentados os fatos e adequadamente fundamentada a decisão embargada, não há confundir omissão com provimento jurisdicional contrário aos interesses da parte.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1021472 / PR, Relator(a) Ministro ADILSON VIEIRA MACABU - DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RJ -, QUINTA TURMA, Data do Julgamento 16/02/2012, Data da Publicação/Fonte DJe 08/03/2012 – grifo nosso).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO.
Os embargos de declaração, nos estritos termos do que dispõem as normas contidas nos artigos 1.022 do CPC e 897-A da CLT, não se prestam a veicular mera inconformidade da parte quanto ao decidido.
TRT-4 - RORSUM: 00211100920175040233, Data de Julgamento: 18/05/2021, 3ª Turma – grifo nosso).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. APLICABILIDADE.
Caracterizam-se como manifestamente protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria apreciada e decidida pela Turma, a pretexto de suprir vício inexistente, de modo a evidenciar a provocação indevida da jurisdição, por meio de recursos destituídos de razões. Aplicação de multa. Embargos de declaração a que se nega provimento, com multa.
(TST - ED: 5678120155060141, Relator: Walmir Oliveira Da Costa, Data de Julgamento: 17/03/2021, 1ª Turma, Data de Publicação: 19/03/2021 – grifo nosso).

Por tais razões, DEIXO de CONHECER dos EMBARGOS DECLARATÓRIOS por não visualizar qualquer OMISSÃO indicado pelo Embargante.

“Ex positis”,

REJEITO
os
EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO
opostos, por não vislumbrar qualquer
OMISSÃO
na
DECISÃO
objurgada,
MANTENDO
-
A
da forma que fora lançada.

MANTENHO a DECISÃO em TODOS os seus TERMOS.

Ademais, é de conhecimento deste Juízo o GRANDE NÚMERO de Embargos de Declaração referentes a mesma matéria por este Patrono Judicial. Nesse sentido, o entendimento do Juízo permanece o mesmo quanto a matéria, logo, configuram-se EMBARGOS PROTELATÓRIOS.

Dessa forma,
ADVERTE-SE
ao Patrono Judicial dos autos quanto a oposição de EMBARGOS de DECLARAÇÃO com finalidade
MERAMENTE PROTELATÓRIA
, ao qual, em reiterada conduta, implicará em APLICAÇÃO das PENALIDADES previstas em Lei.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Aduz a parte agravante que ajuizou demanda visando à progressão funcional da carreira, o que foi acolhido parcialmente pelo juízo de origem, cuja sentença transitou em julgado na data de 30.04.2021.

Argumenta que, ao promover o cumprimento de sentença, a parte agravante colacionou memorial de cálculo, pretendendo a “
(...)contagem da progressão vertical após um ano de efetivo exercício limitada a data de 26.11.2012, data a qual alcança 14%, incorporando-o ao vencimento percebido trazendo-o até a data da propositura da pretensão, com juro e correção nos exatos termos do título exequendo
”.

Consigna que, ao apresentar impugnação, o Município de Sinop, MT, suscitou “
excesso à execução
”, asseverando que a progressão funcional incide sobre o salário inicial até a data de 25.11.2012, quando seus efeitos foram revogados pela Lei n.° 1.737/2012, “
e aplicação de juros fixados em 0,5% a.m, e correção pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor — INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga, até o advento da Lei nº 11.960/2009, e a partir de então, deverá ser obedecido o Índice de Preços ao Consumidor Amplo — IPCA
”.

Afiança que o juízo singular, em “
error in iudicando
”, reconheceu o excesso de execução e determinou a adequação dos cálculos apresentados pela parte agravante aos termos da decisão agravada.

Pontua que “
restou reconhecido no título executivo judicial com trânsito em julgado, o direito da Agravante a incorporação da progressão funcional vertical da carreira no
vencimento
percebido, ou seja, a base de cálculo para a progressão funcional é o vencimento percebido
”.

Assevera que os vencimentos correspondem ao somatório do vencimento do cargo e as vantagens de caráter permanente adquiridas pelos servidores.

Sustenta, ainda, que “
não obstante o título judicial com trânsito em julgado e o impedimento processual, a decisão objurgada reconhece excesso à execução ao argumento de que a progressão funcional deve incidir sobre o salário inicial, matéria estranha a lide e contrária ao título exequendo com trânsito em julgado
”.

Ressalta, por essas razões, que “
como a Agravante é servidora pública municipal, aprovado em concurso público, para o quadro efetivo no cargo de PROF. COM LIC. EM LETRAS, 40h, Referência CE-20-4, nomeado para o cargo efetivo através da Portaria n. 642/2005 de 05 de setembro de 2005, Termo de Entrada em Exercício datado de 02 de agosto de 2005 e Termo de Posse datado de 01 de agosto de 2005, de modo que sua progressão inicia-se em 08/2006, ao passo que em 26.11.2012 possui o direito a percepção do percentual de 14% incorporado ao vencimento, nos exatos termos do memorial de cálculo que acompanha o cumprimento de sentença
”.

Com base nesses fundamentos, requer (ID. 161111152):

“a) a antecipação dos efeitos da pretensão recursal para suspender a decisão objurgada ID- 109691816, até resolução final da presente lide;

b) seja afastada a competência das Turmas Recursais, em razão o Tema Repetitivo 1.029 do e. STJ;

c) seja reformada a decisão de piso, em razão da impossibilidade de rediscutir o mérito da pretensão em sede de cumprimento de sentença, restabelecendo os termos do título executivo judicial com trânsito em julgado, homologando os cálculos apresentados;

d) ao final, requer o provimento deste Agravo de Instrumento, reformando a decisão agravada ID- 109691816, para confirmar os termos contidos no cumprimento de sentença e memorial de cálculo que o acompanha”.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 162419182).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 170658697).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir parecer, por inexistir circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público (ID. 173041697).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
INAUDITA ALTERA PARS
”, interposto por CARMEN TODESCATTO DE OLIVEIRA, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vicenzo Giannotte, nos autos de n.° 1018845-06.2021.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, MT, que reconheceu o excesso de execução.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que o SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP ajuizou “
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
” em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, MT, que tramitou sob o n.° 0002729-15.2016.811.0015, na qual foi proferida sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 67921484 – pág. 63/75 – autos de n.° 1018845-06.2021.811.0015):

“Ex positis", JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a) RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de 01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei n° 568/99, e alterações da Lei n° 663/01), e o pagamento das verbas respectivas a partir de março de 2011 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença; b)Correção monetária utilizando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, desde quando cada parcela deveria ter sido paga até o advento da Lei n° 11.960, de 30 de junho de 2009, quando passará a incidir o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança – TR até 25/03/2015 e a partir de 26/03/2015 pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E). No tocante aos juros de mora, devidos a partir da citação, serão calculados com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança; respeitando-se em todo caso, a prescrição quinquenal; c) Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015”.

Interposto recurso de apelação, o processo n.° 0002729-15.2016.811.0015 foi remetido à instância superior para apreciação do apelo e reexame necessário, oportunidade na qual a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, não conheceu do apelo e retificou em parte a sentença, cujo acórdão foi, assim, ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO – INTEMPESTIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – AFASTADA – APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE GRATIFICAÇÃO EM 2% POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO ATÉ ALCANÇAR 70% – PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – DIREITO À PROGRESSÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1- Não se conhece do recurso quando manifestadamente intempestivo.

2 - A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores.

3- Mesmo não tendo havido pedido administrativo para a progressão, tampouco prova sobre o processo de avaliação, tais situações, não podem servir de óbice para a concessão do direito do servidor, haja vista que cabia à administração pública realizar a avaliação de desempenho, conforme evidenciado no artigo 26, da Lei Municipal nº 568/99.

4 - O cálculo do percentual do adicional de merecimento e antiguidade terá início 1 (um) ano após a data do efetivo exercício, consoante a Lei Municipal nº. 663/2001, sendo que eventual crédito deverá observar os últimos 5 (cinco) anos que precedem a data do ajuizamento da ação.

5 - A omissão da Administração, no que tange à criação da Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos legais.

6 - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

O acórdão transitou em julgado na data de 30.04.2021, conforme certificado no ID. 67921484 – pág. 208 (autos de n.° 1018845-06.2021.811.0015).

Assim, de acordo com a sentença e o respectivo acórdão, que deram origem ao cumprimento em discussão, foi reconhecido o direito, à parte agravante, de progressão funcional vertical, nos termos do artigo 17, da Lei Municipal n.° 568/99, a partir de 01 (um) ano após a data da posse, até a promulgação da Lei Municipal n.° 1.737/2012, com a devida incorporação ao salário, observado o Tema n.° 905, do STJ, quanto aos consectários legais.

Com efeito, não se mostra admissível rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, os termos fixados em acórdão transitado em julgado, porquanto a sua modificação importaria em violação à coisa julgada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, a teor do que estabelecem os artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC,
in verbis
:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou”.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada
. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória ( Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1954816 SE 2021/0252285-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022). (Grifo nosso).

No entanto, da análise da demanda de origem, constata-se que a parte agravante, ao requerer o cumprimento de sentença, afirmou que “
a Exequente é detentora do direito a incorporação ao vencimento no percentual de
14% (catorze por cento),
bem como a constituiu credora da Executada na quantia de
R$ 118.336,52 (cento e dezoito mil trezentos e trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos)
”.

Na impugnação ao cumprimento de sentença, o município agravado alegou excesso de execução, sustentando que “
a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal n.° 663/2001 restringe-se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação
”, bem como “
que a base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento é o SALÁRIO INICIAL sem qualquer acréscimo pecuniário
” (ID. 74721171 – processo n.° 1018845-06.2021.811.0015)

O magistrado singular, conforme decisão transcrita no relatório, reconheceu o excesso de execução e determinou a elaboração de novo cálculo pela parte agravante, limitado à data de 25.11.2012, relativo à evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento, além da sua incidência apenas sobre o salário inicial (ID. 95808967 – autos de n.° 1018845-06.2021.811.0015).

Com relação à restrição temporal para fins de cálculo do percentual de adicional por antiguidade e merecimento, da análise da questão posta, observa-se que o título executivo foi expresso nesse sentido, pois o voto relator assim esclarece (ID. 67921484 – pág. 120 – processo n.° 0002729-15.2016.811.0015):

“(...) Por outro lado, por ser o adicional calculado cumulativamente, à razão de dois por cento (2%) por ano de efetivo exercício, muito embora estejam extintos os créditos anteriores aos 5 (cinco) anos da distribuição da ação, o percentual do adicional em si terá início em 1º de janeiro de 2002 – quando começaram os efeitos financeiros expressamente previstos no artigo 10 da Lei do Município nº 663, de 20 de dezembro de 2001 (que criou o adicional),
até a promulgação da Lei n. 1.737/2012, que revogou parcialmente a Lei Municipal n. 568/99
. (...)”. (Grifo nosso).

Dessa maneira, inquestionável a limitação reconhecida pelo magistrado singular quanto à evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento até a promulgação da Lei Municipal n.° 1.737/2012, na data de 25.11.2012, tanto que assim o fez a parte agravante.

No que tange à base de cálculo para o cômputo do adicional por tempo de serviço e merecimento, o título executivo judicial transitado em julgado estabelece que a percepção da progressão funcional deve ser estimada conforme dispõe o artigo 17, da Lei n.° 568/99, nos termos das alterações insculpidas pela Lei n.° 663/2001.

Nesse ponto, o dispositivo em questão disciplina que o coeficiente das gratificações relativas à progressão funcional dos servidores públicos municipais de Sinop, MT, para fins de cálculo da remuneração,
será aplicado sobre o salário inicial
. Veja-se:

Art. 17 - Os Servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios d antigüidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.

§ 1º – O pessoal do magistério (professores) além da progressão vertical, progredirá também, em linha horizontal mediante comprovação documentada de sua capacitação devidamente reconhecida pelo MEC.

§ 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuada o exame dos boletins de merecimento anexo IV deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe d Poder Executivo.

§ 3º - As linhas de progressão verticais, são representadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G, e corresponderão cada uma, cinco anos de efetivo exercício.

§ 4º - É contado o tempo de serviço de cargo efetivo anterior a data de publicação desta Lei, para o fim de progressão funcional, devendo ser efetuado automaticamente, o enquadramento na nova situação daqueles servidores que j contarem com direito adquirido.

§ 5º - O servidor efetivo investido em cargo comissionado será contado o tempo de serviço para fins de progressão, que ser relativo somente ao cargo efetivo.

§ 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antigüidade e merecimento):

a ) A: 0.02;

b) B: 0.04;

c) C: 0.06;

d) D: 0.08;

e) E: 0.10;

f) F: 0.12;

g) G: 0.14.

I - Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por Antiguidade e merecimento):

a) 0.02

b) 0.04

c) 0.06

d) 0.08

e) 0.10

f) 0.12

g) 0.14

h) 0.16

i) 0.18

j) 0.20

k) 0.22

l) 0.24

m) 0.26

n) 0.28

o) 0.30

p) 0.32

q) 0.34

r) 0.36

s) 0.38

t) 0.40

u) 0.42

v) 0.44

x) 0.46

w) 0.48

y) 0.50

z) 0.52

a.1) 0.54

b.1) 0.56

c.1) 0.58

d.1) 0.60

e.1) 0.62

f.1) 0.64

g.1) 0.66

h.1) 0.68

i.1) 0.70 (Redação dada pela Lei nº 663/2001)

II - Nível em Linha Atuarial Horizontal (coeficientes de gratificação por capacitação profissional - para o magistério):

a) Gratificação de capacitação nível I - Licenciatura Plena: 0.37;

b) Gratificação de capacitação nível II - Licenciatura Plena com Pós Graduação: 0.54;

c) Gratificação de capacitação nível III - Licenciatura Plena com Mestrado: 0.63;

d) Gratificação de capacitação nível IV - Licenciatura Plena com Doutorado: 0.73”. (Grifo nosso).

Outrossim, este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que a base de cálculo para a progressão funcional vertical dos referidos servidores, por merecimento e antiguidade, ante a previsão expressa no artigo 17, § 6°, da Lei Municipal n.° 568/99, será o salário inicial. A propósito:

“AÇÃO RESCISÓRIA – SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE SINOP – ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO (PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL) – BASE DE CÁLCULO – APLICAÇÃO ERRÔNEA DO ART. 18 DA LEI MUNICIPAL Nº 568/1999 – HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ART. 17, § 6º, DO MESMO DIPLOMA LEGAL – VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA CONFIGURADA ( 966, V, DO CPC)– INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA E AUSÊNCIA DE COISA JULGADA – NÃO OCORRÊNCIA – MATÉRIA DECIDIDA NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SENTENÇA RESCINDIDA EM PARTE – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA.

1. A ofensa manifesta de norma jurídica está associada ao fenômeno de sua incidência. A violação pode ocorrer em decorrência da incorreta aplicação do dispositivo legal, quando o julgador identifica de modo errôneo a norma jurídica incidente sobre o caso concreto, ou da desconsideração de regra que deveria incidir. Também envolve a interpretação da norma jurídica e o exame da materialização do seu suporte fático. Há violação, assim, tanto na hipótese em que a decisão rescindenda aplica a lei em desacordo com o seu suporte fático, ao qualificar equivocadamente os fatos jurídicos, quanto no caso em que a decisão confere interpretação evidentemente equivocada ou visivelmente dissociada da norma”. ((TRF4-3ª Seção, ARS 5059745-70.2020.4.04.0000, Relator ADRIANE BATTISTI, j. 25/4/2022, publicação 26/5/2022).

2.
O art. 18 da Lei municipal nº 568/99 regulamenta o cálculo da remuneração final, a qual abrange o vencimento básico e as vantagens pecuniárias, não sendo aplicável, portanto, ao adicional por merecimento e antiguidade (progressão funcional vertical), cuja base de cálculo é, por previsão expressa do art. 17, § 6º, o salário inicial do servidor beneficiado.

3. Nessa hipótese, incorre em violação à norma jurídica (art. 966, V, do CPC) a sentença que, na fase de cumprimento, reconhece que a base de cálculo do adicional por antiguidade e merecimento devido a servidor no Município de Sinop/MT é a remuneração final e não o salário inicial, em dissonância com o art. 17, § 6º, da Lei municipal nº 568/99.

4. Afasta-se a tese de inovação argumentativa e ausência de coisa julgada quando a matéria controvertida na ação rescisória foi discutida na fase de executiva e decidida na sentença se pretende rescindir.

5. Hipótese em que, configurada a afronta ao art. 966, V, do CPC, impõe-se a procedência da ação rescisória”.

(TJ-MT 10096138320198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 01/12/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/12/2022). (Grifo nosso).

Entretanto, na planilha de cálculos apresentada pela parte agravante, vê-se que, diferentemente do que consta do título executivo judicial e do disposto no artigo 17, da Lei Municipal n.° 568/1999, foi utilizado como base de cálculo o salário-base da servidora (ID. 67921462 – processo n.° 1018845-06.2021.811.0015).

Ademais, não há comprovação, de forma clara, na tabela apresentada, quanto à data de início dos índices de juros de mora e correção monetária.

Portanto, conclui-se que os cálculos apresentados pela parte agravante estão em dissonância com o que foi decidido na decisão originária, no que concerne à utilização do salário inicial como base de cálculo, não sendo possível precisar a observância dos limites estabelecidos quanto aos consectários legais.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SINOP – CARACTERIZADO EXCESSO NA EXECUÇÃO – CÁLCULOS FORA DOS LIMITES DO JULGADO EM CUMPRIMENTO – INCIDÊNCIA DO ADICIONAL SOBRE O SALARIAL INICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A base de cálculo utilizada para o cômputo do adicional por tempo de serviço é o salário percebido. No entanto, nos termos do § 6o, do artigo 17, da Lei Municipal n. 568/1999, as gratificações devem ser aplicadas sobre o salário inicial. Logo, caracterizado o excesso nos cálculos apresentados
”.

(N.U 1018841-77.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2023, Publicado no DJE 10/02/2023). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023